Tribunal: TJMT
Processo: 1024361-83.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024361-83.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ingresso e Concurso, Promoção, Corpo Feminino, Sistema Remuneratório e Benefícios, Indenizações Regulares, Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[OSVALDO LEMOS DE SOUZA FILHO - CPF: 595.103.401-97 (RECORRENTE), MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

vide voto

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso:
1024361-83.2020.8.11.0001

Recorrente:

OSVALDO LEMOS DE SOUZA FILHO

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO

Relator:

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL POR PROGRESSÃO. PLEITO DE PROMOÇÕES RETROATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECORRIDO O PRAZO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DO SURGIMENTO DO DIREITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o autor pretende sua promoção a Cabo PM desde 2010, ao posto de 3º Sargento desde 2014 e ao posto de 2º Sargento desde 2018, bem como, o pagamento dos valores retroativos a serem declarados, devidamente corrigidos.

2.
Como é cediço, a promoção em ressarcimento, pressupõe que, determinada época, o policial militar deveria ter ascendido na carreira, contudo, em razão de algum obstáculo, posteriormente reputado injusto, permanece na mesma escala hierárquica. É dizer: o instituto da promoção em ressarcimento de preterição tem por objetivo a correção desse tipo de injustiça, de maneira a permitir ao militar preterido reverter situação que lhe foi prejudicial.

3.
A pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar prescreve em
05 (cinco) anos, a contar da data da promoção
, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932. No caso, o termo
a quo
do prazo prescricional é a data em que o servidor alega ter surgido o seu direito a promoção à Cabo PM –
ano de 2010
, o que, consequentemente, prejudicou a sua graduação aos demais postos: de 3º Sargento desde 2014 e ao posto de 2º Sargento desde 2018.

4.
Assim, considerando que a ação fora ajuizada em
26/06/2020
com o intuito de reconhecer o direito à promoção à CABO PM no ano de 2010 e promoções subsequentes, houve a implementação do prazo prescricional, razão pela qual deve ser acolhida a prejudicial de mérito.

5.
Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a demanda que versa sobre retificação de ato de promoção não é de trato sucessivo, de modo que está sujeita à prescrição do fundo de direito:
"a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ"
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES

- Desembargador Convocado do TRF/1ª Região, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2015). Ainda: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016.

6.
Neste sentido, também já decidiu a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:
“Nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32”
(N.U 1003278-45.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020) e (N.U 1001399-08.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
EDSON DIAS REIS
, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018).

7.
Consigne-se, apenas a título de conhecimento, que o recorrente foi incluído na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em
03/07/1998
e foi promovido
à Cabo PM
em

05/09/2011
.
Com relação a esta promoção, o autor não acostou ao processo provas de que tenha requerido a abertura de procedimento administrativo com o intuito de revisão do ato,
razão pela qual a pretensão encontra-se prescrita, conforme já explicado acima.
Com relação às demais promoções, importante destacar que a
Lei n° 10.076/2014, publicada em 31/03/2014 passou a regular,
a contar desta data
,
as promoções de oficiais e praças da Polícia Militar. Logo, não se verifica qualquer irregularidade da promoção do requerente no ano de 2015 de Cabo à Terceiro Sargento (04 anos após a promoção à Cabo) e no ano de 2019 de Terceiro Sargento à Segundo Sargento (04 anos após a promoção à Terceiro Sargento), pois realizadas no interstício temporal previsto em lei.

8.
Ante o exposto, a sentença que
declarou

a prescrição do pedido da inicial e, por consequência,
extinguiu

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95
.

9.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022